Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-94.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002693-94.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADRI - CPF: 016.041.361-38 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), LEANDRO JANUARIO SANTORSA - CPF: 310.281.028-44 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR - CPF: 037.201.379-10 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BEATRIZ BAGATINI - CPF: 072.355.089-14 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃ
O EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM

ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA - ME contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário, com fundamento na suposta constituição em mora da devedora por meio de notificação extrajudicial
devolvida com a anotação “não procurado”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial
devolvida com a anotação “não procurado”
, como pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ.

4. Embora o Tema 1132/STJ admita o envio da notificação ao endereço constante do contrato, a jurisprudência majoritária do STJ e deste Tribunal tem entendido que o simples retorno da notificação com
a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova da tentativa efetiva de entrega
, não comprova a constituição válida em mora.

5. Inexistindo prova de tentativa real de entrega da notificação no endereço da devedora, impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6. Revogação da liminar de busca e apreensão e determinação de imediata restituição do bem apreendido à parte apelante, salvo se comprovada sua alienação, hipótese em que a restituição se converterá em indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A const
ituição em mora do devedor
fiduciante
exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, com comprovação da tentativa de entrega, ainda que não pessoalmente recebida. A devolução da notificação com a anotação ‘
não procurado’, desacompanhada de prova da tentativa de entrega
, não configura mora válida e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1988649/PA, j. 08.08.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1009946-14.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA ME, contra sentença (ID. 317841878 – Autos de Origem nº 1002693-94.2024.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que acolheu o pedido inicial de busca e apreensão, consolidando a posse e domínio plenos do bem objeto da alienação fiduciária em favor do credor, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se
de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
em face de
PADRAO TRANSPORTES LTDA ME,
ambos qualificados nos autos, conforme exordial de id.
142926538 e documentos seguintes.

Decisão intimou a parte autora para efetuar o recolhimento de custas, id. 143386410.

As custas
foram recolhidas, id. 144631451.

Em decisão restou deferida a liminar pleiteada, id. 147966022.

Auto de busca, apreensão, remoção e depósito, id. 163832241.

A parte autora manifestou-se requerendo a consolidação plena da posse e da propriedade do bem, em razão da ausência de pagamento, conforme se depreende do documento de id. 165229134.

A parte ré interpôs agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a liminar, recurso este que foi desprovido, conforme decisão de id. 167584896.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, conforme id. 163937798.

Parte superior do formulário

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Ciente do acórdão.

Assim, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC, não
havendo
salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos foi deferida a liminar de busca e apreensão e, após a devida citação da parte ré, esta apresentou contestação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da mora, notadamente por vício na notificação extrajudicial, que teria retornado com
a anotação “não procurado”
.

Pois bem. A pretensão da parte autora é corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, mormente contrato de financiamento (id. 142927908) e notificação extrajudicial (id. 142927908), demonstrando a mora da parte requerida.

O Decreto-Lei n.º 911/69, ao dispor sobre a alienação fiduciária de bens, estabelece em seu art. 3º, § 2º, que, uma vez deferida
a
medida liminar em favor do credor fiduciário, poderá o devedor
fiduciante
reaver a posse do bem apreendido mediante o pagamento integral da dívida, compreendendo o valor total das parcelas vencidas e vincendas, bem como os encargos e demais obrigações contratuais devidas até a data do efetivo pagamento.

No caso sob exame, constata-se que, apesar de realizada a busca e apreensão do bem, a parte demandada não
promoveu
o pagamento da integralidade do débito no prazo legal, condição indispensável para a retomada da posse do bem apreendido. Assim, a ausência de adimplemento inviabiliza a purgação da mora, consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Além disso, a parte ré insiste em questionar a validade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora. No entanto, tal insurgência não merece prosperar.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como o acórdão proferido pelo próprio Tribunal de Justiça, constante do documento de id. 167584896, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132/STJ), é pacífico o entendimento de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (
REsp
1.951.662/RS e
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
16/12/2022).

No caso concreto, a notificação foi enviada via carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato, nos termos exigidos pela legislação de regência (art. 2.º, §§ 2.º e 3.º, do Decreto-Lei n.º 911/69), constando do AR a devolução com
a anotação “não procurado”
. Tal circunstância, longe de invalidar a notificação, reforça a presunção de validade do envio regular.

No que se refere ao pedido de perdas e danos a título de lucros cessantes, cumpre afastá-lo, uma vez que a apreensão do bem se deu de forma legítima e regular, não havendo falar em dano indenizável em favor do devedor.

Igualmente, não há que se falar na multa prevista no § 6.º do art. 3.º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que tal penalidade somente é aplicável em caso de improcedência da presente
demanda,
o que não se verifica nos autos.

Assim, no que se refere ao pedido de busca e apreensão, a ação procede.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta
ACOLHO
o pedido inicial e, com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei 911/69,
CONSOLIDO
nas mãos desta a posse e domínio plenos e exclusivos do seguinte descrito na exordial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte requerida ao
pagamento de
CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, os quais
ARBITRO
em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação.
Parte
inferior do formulário

Em razões recursais (ID. 317841880), a parte recorrente sustenta a inexistência de comprovação válida da mora, diante da falha na notificação extrajudicial, devolvida com
a anotação "não procurado"
, o que, segundo a apelante, não supre o requisito legal para a constituição válida da mora.

Em seguida, sustenta a descabida consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor, requerendo a restituição imediata do bem apreendido, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de perdas e danos e multa legal prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, dada a suposta irregularidade da apreensão.

Ainda, afirma a ilegalidade na capitalização dos juros remuneratórios, por ausência de cláusula expressa e pela existência de contradição entre a cédula de crédito e a proposta de adesão.

Por fim, impugna a cobrança de tarifas bancárias abusivas, por ausência de efetiva prestação dos serviços contratados. Requer, ao final, a reforma da sentença e o arbitramento de honorários recursais em favor da parte vencida.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 317841899) nas quais rebate todas as alegações do recorrente, sustentando a regularidade da notificação extrajudicial, a legalidade dos encargos pactuados no contrato, bem como a inexistência de direito à restituição do bem ou à indenização por lucros cessantes, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado mediante parcelamento (ID. 327568873).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO(S):

BANCO ITAUCARD S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico
, em parte,
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu pela regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, reputando configurada a mora do devedor, e afastou a pretensão de condenação do autor ao pagamento de perdas e danos, bem como a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, por não vislumbrar ilicitude na apreensão do bem.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

DA ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 932, III do CPC.

Constata-se dos autos que a parte apelante formulou, no bojo das razões recursais, pedido de condenação do recorrido ao pagamento de perdas e danos, a
título de lucros cessantes, sob o fundamento de que a apreensão do bem teria sido indevida.

Ocorre que, referido pedido fora formulado
sem observância da via adequada (ID 317841868). A dedução da pretensão da parte ré somente é possível mediante oferta de reconvenção, devendo atender a todos os requisitos de uma petição inicial, bem como recolhimento de custas, nos moldes do art. 343 c/c art. 319 e seguintes, do CPC. Situação que não se verifica no caso.

A simples inserção do requerimento de indenização, de modo incidental em meio às teses defensivas da contestação
, e
após
reiterada em apelação
, sem a observância da forma legal adequada, configura inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento da matéria por esta instância revisora.

Assim, por inadequação da via eleita, não conheço do pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos formulado pela parte apelante.

DO MÉRITO

Da ausência de comprovação válida da mora

No que tange à alegação da parte apelante quanto à ausência de comprovação válida da mora, razão lhe assiste.

A constituição em mora do devedor é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do STJ, que estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora foi
devolvida com a anotação “não procurado”
(ID.
317841361
)
, circunstância esta que, diferentemente do que entendeu o juízo sentenciante, não se presta a comprovar a efetiva tentativa de entrega da correspondência e, portanto, não caracteriza válida constituição em mora.

É certo que o Tema Repetitivo 1.132/STJ firmou a tese de que, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento”. Contudo,
esse entendimento não é absoluto
.

Diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm ressalvado que, quando o AR retorna com
a anotação "não procurado"
, sem qualquer evidência de que a correspondência tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do devedor ou que tenha havido tentativa concreta de entrega, não se pode presumir o recebimento, afastando-se, nesses casos, a aplicação do Tema 1.132.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
Não comprovada
a
mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Pr
ecedentes
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM
A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é
imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com
a informação "não procurado"
, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. 4. É
possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a inci
dência da Súmula n. 7 do STJ. 6
. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR
. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (
AgInt
no
AREsp
1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
28/03/2019). 2.
É
admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (
AgInt
no
AREsp
1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
15/09/2020). 3.
No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR
a informação "não procurado"
.
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)
– Grifo Nosso

O próprio TJMT já consolidou entendimento no sentido de que, quando a notificação retorna com
a anotação “não procurado”
, sem indicativo de tentativa real de entrega, há vício insanável na constituição da mora, o que acarreta a nulidade da medida de busca e apreensão e a extinção da ação sem resolução do mérito, nos
termos
do artigo 485, IV, do CPC.

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃODE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, consolidando a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. O apelante, devedor
fiduciante
, alega ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi
devolvida com a anotação “não procurado”
, sem comprovação de
tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, em afronta ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, à Súmula 72 do STJ e ao entendimento firmado no Tema 1132/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciário, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ, sendo exigida sua demonstração válida no momento da propositura da demanda. O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, mas exige comprovação da tentativa de entrega da correspondência, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue no endereço informado, o que, por si só, inviabiliza a comprovação da mora, ante a ausência de diligência mínima para
a
entrega ou tentativa de localização do devedor. A jurisprudência atual do STJ tem reafirmado que a notificação extrajudicial devolvida com tal anotação,
desacompanhada
de elementos que comprovem a tentativa de entrega, não configura mora válida, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor
fiduciante
exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, com comprovação da tentativa de entrega, ainda que não pessoalmente recebida.
A devolução da notificação com
a anotação “não procurado”
, desacompanhada de prova da tentativa de entrega, não configura mora válida e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 485, IV, CPC. Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
REsp

n .
2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025.
AgInt
no
REsp
n. 2.034 .073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.
AgInt
no
AREsp
n. 2.138 .714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022. TJMT 1000148-65.2025.8.11.0024, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099461420248110015, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

– Grifo Nosso

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1
. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante sustenta que não foi regularmente constituída em mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi
devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação
de que tenha sido efetivamente entregue no endereço indicado no contrato. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial
devolvida com a anotação “não procurado”
é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário e, consequentemente, justificar a busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir
3
. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ, sendo indispensável
a
comprovação da ciência do devedor acerca da
inadimplência .
4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora, pois não há certeza de que o devedor tenha tido ciência da comunicação.
5.
A ausência de comprovação válida da mora inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do
art
.
485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial
devolvida com a anotação "não procurado"
não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. 2. A constituição válida em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo sua ausência causa de extinção do feito sem resolução de mérito
” .
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2418430/RJ,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1001987-53.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02.08.2023; TJMT, N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10337981520248110000, Relator
.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

– Grifo Nosso

Ressalva-se, por oportuno, que este Relator, em
ocasiões
anteriores, firmou entendimento no sentido de que “é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo ‘não procurado’, sobretudo porque
cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência”.

Tal orientação, no entanto, se estabelecia em contextos específicos, em
que o devedor, de maneira aparentemente maliciosa, indicava como domicílio endereço situado em zona rural ou de difícil acesso, ciente de que a entrega postal direta seria inviável, frustrando deliberadamente o cumprimento da notificação.

No caso concreto, entretanto, tal circunstância não se verifica. A parte demandada consiste em pessoa jurídica regularmente estabelecida em endereço urbano, conforme se observa dos próprios documentos contratuais.
Logo, n
ão há qualquer indicativo de que tenha havido conduta destinada a dificultar a entrega ou a ciência da notificação extrajudicial, razão pela qual não se pode presumir má-fé ou imputar
à
devedora a responsabilidade pela devolução do AR.

Nessas condições, não se justifica afastar a exigência de comprovação da efetiva tentativa de entrega,
sob pena
de se vulnerar a função garantidora do contraditório e da ampla defesa que a notificação representa.

Assentado nessas premissas
,
in
casu
,
o AR devolvido com a anotação “não procurado” não comprova tentativa real de entrega nem ciência do devedor quanto ao inadimplemento. Por conseguinte, não há que se falar em constituição
válida da mora, elemento essencial para o manejo da ação de busca e apreensão.

Desse modo, acolh
o
a tese recursal,
reformando
-se a sentença, e, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Dos reflexos da
reforma
– revogação da liminar e restituição do bem

Reconhecida a ausência de constituição válida em mora, impõe-se, como consequência direta, a nulidade da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida e, por decorrência, a restituição imediata do bem à parte demandada, ora apelante.

Com efeito, a liminar deferida nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe o atendimento aos requisitos legais, dentre os quais figura como condição essencial a comprovação da mora, cuja ausência, como
visto
, compromete
o suporte fático-jurídico da medida liminar e de toda a ação principal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que, ausente
a
constituição válida em mora, deve ser determinada a devolução do bem apreendido ao devedor, salvo se demonstrado que já houve sua alienação, hipótese em que se converte a restituição em indenização equivalente ao valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme precedentes análogos.

No caso, não há nos autos informação quanto à alienação do veículo. Assim, a medida cabível é a imediata restituição do bem à parte requerida, preservando-se, inclusive, seu estado e conservação.

Sendo a liminar juridicamente inválida, e a ação extinta sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, resta prejudicada a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Por fim,
a
aplicação da
multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69,
deverá ser apreciada em momento
oportuno pelo juízo singular
, porquanto necessário apurar as circunstâncias do bem
.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para r
econhecer a ausência de constituição válida da mora, diante da devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço da devedora;

Por conseguinte, revogo
a liminar de busca e a
preensão anteriormente deferida, e determino
a imediata restituição do bem apreendido à parte apelante, salvo se comprovada eventual alienação do veículo, hipótese em que se converterá em indenização correspondente ao valor de merc
ado do bem na data da apreensão.

No mais, julgo extinto
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil
,
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
. P
rejudicadas as demais teses
recursais, inclusive quanto à revisão contratual e encargos acessórios.

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora (recorrida) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

D
eixo de majorar os honorários,
porquanto a
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento
integral ou
parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025